Tribunal: TJBA
Processo: 0763281-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763281-46.2015.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES AGRAVADO/APELADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURAL - FASEC Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.340.553/RS, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada, negou provimento ao apelo com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o entendimento da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no Resp 1.340.553, julgado em sede de recurso repetitivo, que trata da contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF). 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0763281-46.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURAL - FASEC. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .